Tribunal: STF
Processo: HC 124010
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-02
Data de publicação: 2016-08-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL MILITAR. INDULTO NATALINO. REQUISITO TEMPORAL. CONTAGEM DO PERÍODO DE PROVA DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 



    1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário, sob pena de ofensa ao regramento do sistema recursal previsto na Constituição Federal.



    2. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o período de prova da suspensão condicional da pena não pode ser considerado como tempo de cumprimento de pena para efeitos de concessão de indulto natalino. Precedentes: HC 124.102, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.11.2014; HC 123.425, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.11.2014.



    3. Writ não conhecido, revogando-se a liminar anteriormente deferida.